Tribunal: TJPA
Processo: 0801062-11.2022.8.14.0065
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801062-11.2022.8.14.0065

RECORRENTE: JOSE COSMO BUAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por José Cosmo Buas contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, que o pronunciou pela prática de homicídio (art. 121, caput, c/c art. 18, I, CP), em razão de colisão frontal entre a van que dirigia e uma motocicleta conduzida pela vítima, Lindomar Castilho Candido Ferreira, falecida no local. O recorrente alegou nulidade da decisão por ausência de fundamentação adequada, fragilidade probatória e inexistência de dolo eventual, requerendo sua impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime previsto no art. 302 do CTB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de pronúncia carece de fundamentação suficiente quanto à existência de indícios de autoria e dolo eventual; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime culposo de homicídio na direção de veículo automotor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme o art. 413 do CPP, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural da causa nos crimes dolosos contra a vida.

O conjunto probatório evidencia, nesta fase, elementos que indicam a prática de conduta arriscada do recorrente, assumindo, ao menos tese, o risco de produzir o resultado com relatos de testemunhas que mencionam ultrapassagem em local proibido, excesso de velocidade e ausência de retorno à faixa original diante da iminente colisão.

O fato de o acusado não permanecer no local, as declarações convergentes dos passageiros e dos agentes policiais, além das fotos e exame cadavérico, corroboram a existência de indícios suficientes para submissão do caso ao Tribunal do Júri.

O pedido de desclassificação para o art. 302 do CTB exige certeza da ausência de dolo, o que não se verifica neste momento, devendo eventuais dúvidas sobre o elemento subjetivo ser resolvidas pelo Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do
in

dubio pro societate
.

Não conhecido quanto ao pedido de justiça gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza quanto ao dolo.

Dúvidas quanto à presença de dolo eventual justificam a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o princípio do in dubio pro societate.

O pedido de desclassificação para crime culposo somente pode ser acolhido se ausente qualquer indício de dolo, o que deve ser aferido pelo Júri.

A análise sobre justiça gratuita compete ao Juízo da Execução, não cabendo sua apreciação em recurso contra decisão de pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, caput; CTB, art. 302; CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 160.111/RS; STF, AgR HC 150418, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07.05.2018; TJ-DF, RSE 0735898-63.2020.8.07.0001, Rel. Des. Humberto Ulhôa, j. 09.12.2021; TJ-SP, RSE 3001511-21.2013.8.26.0456, Rel. Des. André Carvalho e Silva de Almeida, j. 08.04.2022; TJ-MS, RSE 0001018-97.2016.8.12.0030, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 17.12.2020; TJ-MG, RSE 00188874720228130479, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 14.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer parcialmente e na parte conhecida negar provimento ao r
ecurso em sentido estrito.

14ª
Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, aos doze a dezenove do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOSE COSMO BUAS
em face de sentença de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Criminal de Xinguara/PA, em 05/04/2024 (id. 25993747 – pág. 1/4), nos autos da Ação Penal nº 0801062-11.2022.8.14.0065, a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 18, inc. I, tendo como vítima Lindomar Castilho Candido Ferreira.

Em suas
razões recursais
, (id. 25993751 – pág. 1/17), sustenta preliminarmente a concessão de justiça gratuita. No mérito, alega a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação adequada, uma vez que o juízo a quo teria se limitado a repetir fundamentos genéricos, sem apontar concretamente os elementos probatórios que amparam os indícios de autoria e a presença de dolo eventual.

Aduz, ainda, a existência de fragilidade no conjunto probatório, destacando contradições entre os depoimentos colhidos e ausência de prova técnica essencial, como laudo pericial ou exame do tacógrafo, indispensáveis à análise da velocidade dos veículos envolvidos e à caracterização do elemento subjetivo do tipo penal imputado.

Requer a reforma da sentença para que o recorrente seja impronunciado, ou subsidiariamente a desclassificação para o delito do artigo 302 do CTB.

Em
contrarrazões
(id. 25993755 – pág. 1/5), o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso.

Em manifestação (id. 26168442 – pág. 1/9), o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

1-

PRELIMINAR:

Não conheço do pedido de concessão da justiça gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução, a quem compete a análise de eventuais benefícios de natureza, avaliando a condições financeiras do agente, nos termos do princípio do juiz natural e da competência funcional estabelecida pela legislação vigente.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - INVIABILIDADE - PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE, DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO EMPREGO DE TORTURA - IMPOSSIBILIDADE - EXCLUSÃO DO CRIME CONEXO DO ARTIGO 150, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO CABIMENTO - NECESSIDADE DE EXAME DO CONTEXTO FÁTICO - INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECORRER EM LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - JUÍZO DA EXECUÇÃO. (...)
Incabível a análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por se tratar de matéria afeta ao Juízo da Execução.

(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 00188874720228130479, Relator.: Des.(a) Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2024)

Passo a análise do mérito recursal.

2-

MÉRITO:

Segundo a denúncia (id. 25993703 – pág. 1/3), no dia 03/03/2022, por volta de 13h, na BR-155, o denunciado na condução de uma Van em alta velocidade, invadiu a contramão da pista em local de ultrapassagem proibida, vindo a colidir com uma motocicleta conduzida por Lindomar Castilho Candido Ferreira que veio a óbito no local em razão da colisão.

Feita uma breve explanação do caso concreto, passo a análise do recurso.

I – Da existência de provas:

Sobre a decisão de pronúncia, diz o art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)

Sobre referida fase processual, diz a doutrina de Távora:

“A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes.” (2021, p. 1190)

Dessa feita, nesta fase processual do rito do júri, tem-se um crivo, um filtro para fins de fixação da competência do Tribunal do Júri, composto por juízes leigos. Ao juiz togado cabe apenas um juízo de prelibação, em que analisa a existência de provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, e indicação do dispositivo legal em que julga incurso o acusado, especificando as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Em outras palavras,
"na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverá ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 160.111/RS).

No caso em análise, consta nos autos a prova da materialidade da morte da vítima,
Lindomar Castilho Candido Ferreira,
representada por fotos (id. 25993698 – pág. 10/13 e auto de exame cadavérico (id. 25993697 – pág. 17), a qual atesta a morte por acidente de trânsito.

Quanto à autoria, destaco o depoimento em audiência de GIUFLAI SILVA FERREIRA, testemunha arrolada pelo Ministério Público e filho da vítima, id. 25993731:

Relata que mora aos fundos da casa de sua mãe, que estava em casa quando sua mãe recebeu uma ligação. Após atender, ela foi até sua residência, chorando, informando que o pai havia sofrido um acidente e falecido. Que também falou ao telefone e recebeu a localização do ocorrido, deslocando-se até o local com a mãe. Ao chegar, encontrou o corpo do pai caído à margem da estrada e observou que a motocicleta já estava colidida com uma van. Segundo informações
, o condutor da van trafegava pela contramão próximo à ponte, em local onde é proibida a ultrapassagem, tendo realizado a ultrapassagem vindo na contramão em direção contrária à do seu pai.
Consta ainda que o motorista evadiu-se do local em outra van e que os passageiros relataram seu comportamento exaltado e imprudente, realizando ultrapassagens perigosas momentos antes do acidente. A colisão ocorreu no momento em que ele tentou ultrapassar duas carretas, em trecho de linha reta na cabeceira da ponte, onde já existia sinalização de faixa contínua a cerca de 20 metros, proibindo ultrapassagens. Informa que seu pai era habilitado, utilizava capacete e era experiente em viagens de moto, já tendo feito trajetos interestaduais, como para o Mato Grosso e Tocantins. Ressalta que o local do acidente era uma via de mão dupla, com sinalização clara de proibição de ultrapassagem, especialmente por estar nas proximidades de uma ponte.

A testemunha da acusação e passageiro da van RENATO DOS SANTOS MORAES, em mesma audiência, id. 25993731 e 25993732, declarou que:

Relata que seguiam viagem com destino a Parauapebas e, a aproximadamente 14 quilômetros da cidade, o motorista da van tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido, com faixa contínua e em trecho de ladeira.
Durante a manobra, uma motocicleta surgiu em sentido contrário e, mesmo assim, o condutor da van não reduziu a velocidade, tampouco retornou à sua faixa, vindo a causar o acidente. Informa que, antes do fato, o motorista aparentava estar alterado e já vinha realizando ultrapassagens perigosas
. Afirma que estava sentado logo atrás do condutor e, após o impacto, os passageiros começaram a sair da van. O motorista alegou que iria buscar socorro, mas desapareceu do local, deixando os demais na pista. Permaneceu no local por cerca de uma hora, sem que o motorista retornasse. Ao ver a vítima caída no chão, constatou que já não apresentava sinais de vida.

Menciono, também, trecho das declarações de PEDRO VALENTINO COUTO, investigador de Polícia Civil, em seu interrogatório prestado, id. 25993732:

Informam que foram acionados para atender a um acidente ocorrido na BR-155, sentido Sapucaia. Ao chegarem ao local, constataram uma colisão frontal entre uma van e uma motocicleta.
O condutor da van já havia se evadido, e testemunhas relataram que ele tentou ultrapassar dois caminhões bitrens, mas não conseguiu completar a manobra, colidindo frontalmente com a moto
. Destacam que, em razão da frenagem intensa, a van percorreu considerável distância até parar. Ressaltam ainda que, até o momento em que deixaram o local, o acusado não havia retornado. Os passageiros ouvidos foram unânimes em afirmar que o motorista tentou ultrapassar os caminhões em faixa contínua, o que resultou no acidente.

Corroborado com esse, menciono o depoimento do outro investigador de Polícia Civil, IGOR TAVARES PAMPLONA, id. 25993732 e 25993733:

Relatam que, ao serem acionados e se dirigirem ao local do acidente, encontraram uma van que havia colidido frontalmente com uma motocicleta conduzida por um senhor, que veio a óbito no local em razão da gravidade dos ferimentos. Constatou-se que a van estava posicionada na contramão. Em conversa com alguns passageiros, foi informado
que o motorista da van realizou uma ultrapassagem indevida, colidindo frontalmente com a motocicleta. Um dos passageiros relatou que o condutor dirigia de forma imprudente, realizando diversas ultrapassagens perigosas
. Destacam que o réu não permaneceu no local, tendo embarcado em outra van que passava pelo trecho e evadido-se imediatamente, inclusive sendo informado que houve demora na saída dos passageiros, pois o motorista não teria aberto a porta de forma imediata. Ressaltam que o ponto onde ocorreu a ultrapassagem era sinalizado como proibido e, pela extensão dos danos, presume-se que o veículo estava em velocidade elevada. A vítima trafegava corretamente em sua mão de direção, enquanto a van permanecia parada na contramão.

Outro depoimento de NOEL SILVEIRA FREITAS, testemunha arrolada pela defesa relatou, id. 25993733 e 25993734:

Informou que trabalhou com o acusado por aproximadamente 12 a 13 anos e que, no ambiente de trabalho, ele sempre se mostrou uma pessoa calma, sem histórico de envolvimento em acidentes. Embora não tenha comparecido ao local do fato, afirmou conhecer o trecho onde ocorreu o acidente, pois costumava trafegar por ali. Ressaltou, ainda que o local permite ultrapassagem.

Por fim, a outra testemunha da defesa, ROMARIO DOS SANTOS ALVEZ, id. 25993734, afirmou:

Relatou ter sido vizinho do acusado por aproximadamente 20 anos, período em que nunca teve conhecimento de qualquer envolvimento dele em outros acidentes, exceto o ora mencionado. Esclareceu que não presenciou o fato e que desconhece o local exato onde ocorreu o acidente.

Elucido o depoimento do acusado, ora recorrente, JOSE COSMO BUAS, id. 25993735, narrou que:

Informou que saiu da rodoviária de Xinguara por volta das 13h30 e que, até o momento do acidente, não havia realizado nenhuma ultrapassagem. Relatou que o local do fato é um trecho reto, com aproximadamente quatro quilômetros de extensão, e que iniciou a ultrapassagem de duas carretas.
Ao ingressar na contramão, não avistou nenhuma motocicleta vindo em sentido contrário. Após ultrapassar a primeira carreta e já durante a ultrapassagem da segunda, visualizou a motocicleta. Tentou retornar à sua faixa, mas alegou que um caminhão baú, que trafegava logo atrás, impediu o retorno.
Afirmou que freou o veículo, mas não conseguiu evitar a colisão. Ressaltou que iniciou a manobra em trecho com linha pontilhada, restando ainda cerca de 30 metros antes da sinalização de linha contínua, acreditando ser possível concluir a ultrapassagem. Assegura que não assumiu o risco de provocar o acidente e que a dificuldade foi causada pela presença do caminhão atrás. Após o impacto, desceu do veículo, verificou que a vítima já não apresentava sinais vitais e o ônibus ficou impossibilitado de sair do local, pegou carona com um caminhão para buscar socorro. Alega que, ao se aproximar de Sapucaia, avistou a Polícia Federal e foi orientado pelo caminhoneiro a não retornar, pois os agentes já estavam a caminho do local. Acrescenta que foi orientado por Dr. Robson, advogado da cooperativa, a não voltar naquele momento, e que posteriormente se apresentou espontaneamente à delegacia, oito dias após o fato.

Pois bem.

Assim, após detida análise dos autos,
não vislumbro dúvida quanto a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. F
riso que a decisão de pronúncia pela prática de crime doloso contra a vida encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, motivo pelo qual basta que o julgador primevo se convença quanto à materialidade do crime e aponte a existência de indícios suficientes da autoria, conforme o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em caso de dúvida quanto autoria ou materialidade, mas existindo acervo probatório deve o juízo ser feito pelo corpo de jurados.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Cito jurisprudência de tribunais pátrios:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. 1.
Comprovada a materialidade do crime e havendo indícios suficientes da autoria do homicídio tentado, mostra-se correta a decisão de pronúncia que remete o julgamento do réu ao Tribunal do Júri
. 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-DF 07358986320208070001 DF 0735898-63.2020.8.07.0001, Relator: HUMBERTO ULHÔA, Data de Julgamento: 09/12/2021, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 17/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
Para a pronúncia do acusado, basta a demonstração da materialidade e de indícios suficientes da autoria, os quais, no caso, estão corroborados pelas provas produzidas em Juízo e na fase inquisitorial
. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, na decisão de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser afastadas se manifestamente improcedentes. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem descartar a possibilidade de o crime ter sido praticado por motivo fútil – art. 121, § 2º, inc. II, do CP. Eventual dúvida quanto à qualificadora ou quanto à definição jurídica da conduta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - RSE: 70083701086 RS, Relator: Maria Thereza Barbieri, Data de Julgamento: 31/07/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021) (grifei)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO – IMPRONÚNCIA – NÃO ACOLHIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
Constatando-se que o conjunto probatório é constituído por prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, não conferindo amplo e unívoco amparo à tese de que o réu não foi o autor do homicídio, deve o caso deve ser submetido ao crivo do Tribunal do Júri, a fim de que eventuais dúvidas sejam dirimidas, porquanto é o juiz natural da causa
. II – Recurso em sentido estrito desprovido, com o parecer. (TJ-MS - RSE: 00010189720168120030 MS 0001018-97.2016.8.12.0030, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 17/12/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/01/2021) (grifei)

Subsidiariamente, o recorrente pugna pela desclassificação para o crime do artigo 302 do CTB, no entanto, de igual forma entendo que não merece prosperar.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, uma vez que o elemento subjetivo do art. 302 do CTB é a culpa, não cabendo a forma dolosa, o que, como já visto acima, não restou comprovada nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório, a fim de se constatar a intenção do autor.

Assim, havendo dúvida sobre a sua ocorrência ou ainda se deu por dolo ou culpa, a análise da questão deve ser deixada a cargo do Tribunal do Júri, pois da análise dos elementos presentes nos autos, vislumbra-se que o meio e a forma utilizados pelo ora recorrente para ofender a vítima, é, nesse momento, incompatível com a ausência de
animus

necandi
. Nesse sentido:

Recurso em Sentido Estrito – Réu pronunciado por dois homicídios simples, um tentado e o outro consumado –
Materialidade da infração comprovada e suficientes indícios de autoria – Prevalência do in dubio pro societate nesta fase processual - Desclassificação para o art. 302 do CTB nesta etapa que se mostra inviável
– Dolo eventual - Recurso improvido.

(TJ-SP - RSE: 30015112120138260456 SP 3001511-21.2013.8.26.0456, Relator: André Carvalho e Silva de Almeida, Data de Julgamento: 08/04/2022, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2022)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. (...)2. O STF já decidiu que a Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius.
O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa
(ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - AgR HC: 150418 DF - DISTRITO FEDERAL 0013926-66.2017.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 07/05/2018, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-098 21-05-2018)

Desta feita, o desprovimento do recurso, em seu mérito, é de rigor, eis que nada há de ser reparado na sentença de pronúncia.

Ante o exposto,
PARCIALMENTE

CONHECIDO e na parte conhecida NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2025.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR – RELATOR

Belém, 21/05/2025